Tribunal: STF
Processo: Rcl 74603
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar (Ibdah), atual Instituto de Gestão Aliança, contra decisão proferida pelo Juízo Vara do Trabalho de Salto/SP, nos autos do Processo nº 0010843-86.2021.5.15.0085, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324, ADC nº48 e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandada por Mariana Ruiz Gomes Silvestre em ação trabalhista, tendo a Corte de origem declarado o vínculo de emprego pela prestação de serviços médicos no período de 12/02/2021 à 08/04/2021, apesar da relação decorrer de vínculo civil.



     Prossegue, enfatizando que 



    “[a] invalidade da relação jurídica comercial admitidamente ajustada pelas partes restou declarada independentemente da comprovação de vício de consentimento, mediante enunciação da essencialidade dos serviços executados à luz da atividade finalística do HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL N S DO MONTE SERRAT (Salto).” (e-Doc. 1, p. 12)



    Afirma, a partir dos julgados paradigmas invocados, que 



    “[e]sta Suprema Corte não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho ” (e-Doc. 1, p. 29).



    Defende, assim, que autoridade desta Corte foi desrespeitada, uma vez que 



    “[a] Vara do Trabalho de Salto/SP – não obstante ao fato de que o autor da reclamação trabalhista prestava serviços através da sua pessoa jurídica, ofertando serviços médicos através da realização de plantões no HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL N S DO MONTE SERRAT (Salto), inclusive com emissão de notas fiscais em nome da pessoa jurídica (Doc. n.º 10) – reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes basicamente sob o prisma de que: (i) tratava-se de hospital do ente munícipe, gerido pelo aqui Reclamante, onde não possuía médicos com vínculo de emprego (todos os médicos era terceirizados); (ii) há na relação havida entre as partes a ‘subordinação jurídica’ inerente a qualquer vínculo de emprego, pois o autor, médico, atuava diretamente na atividade fim do réu, que se beneficiava da força de trabalho do demandante para a consecução do objeto nuclear da sua atividade (prestar serviços médicos); (iii) a atividade desempenhada pelo autor era essencial para a manutenção do estabelecimento, caracterizando a integração objetiva ou estrutural do trabalhador ao demandado” (e-Doc. 1, p. 41).



    Requer



    “e) Acaso não seja concedido o requerido na letra “a”, que seja concedida liminar, inaudita altera pars, para cassar as decisões da reclamação trabalhista n. 0010843- 86.2021.5.15.0085, bem como seja determinada a suspensão cautelar do andamento da referida ação até o julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional; 



    f) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária;(...)”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise do mérito da reclamação.



    Nestes autos, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar (Ibdah), atual Instituto de Gestão Aliança, em defesa dos termos formalizados mediante contratos de prestação de serviços (eDoc. 13), insurge-se contra a decisão tomada nos autos Processo nº 0010843-86.2021.5.15.0085, por meio da qual se reconheceu a constituição de vínculo empregatício com Mariana Ruiz Gomes Silvestre pela prestação de serviços médicos, no período de 12/02/2021 à 08/04/2021, conforme trecho do ato reclamado a seguir transcito:



    “4 – Vinculação empregatícia.



    A parte autora da presente ação, sustenta que apesar de contratada formalmente através de um contrato de prestação de serviços, levado a efeito através de uma integrada por si, especializados pessoa jurídica referidas circunstâncias apenas mascaravam uma verdadeira relação de emprego,ao arrepio do disposto nos artigos 3º e 9º da CLT, postulando o reconhecimento daquela natureza jurídica para a vinculação, além da sua consequente rescisão indireta, em face do conjunto de irregularidades havidas, bem como do pagamento das verbas salariais e rescisórias pendentes. 



    Através das contestações apresentadas, os réus qualificados nos autos, sustentaram a regularidade da contratação formalizada, nos seus justos termos e em face das características da prestação laboral, distantes dos pressupostos próprios à perseguida relação empregatícia. 



    (...)



    E estes autos demonstram que também os médicos prestadores, tanto pela insegurança jurídica, como pelo vício dede serviços ficam prejudicados enquadramento legal (CF, art. 7º, I), uma vez que os elementos probatórios convencem no sentido da configuração empregatícia. Como já destacado, atuando diante de atividade (fim, afeta ao Município) necessária e permanente, esses profissionais se vinculavam a específicas para a efetiva manutenção da atividade minimamente satisfatória à rotinas ordinárias população, inclusive, –aliás,sujeitando-se aos critérios da organização implementada esperada e fundamental a este tipo de atividade-, com vinculação às deliberações dos coordenadores e supervisores, como evidenciado pela prova oral apresentada nos autos. 



    E se o trabalho direto e pessoal, oneroso e habitual, além de evidente, não trouxe sério embate, mesmo a mostrou-s e subordinação jurídica palpável (CLT, art. 3º), na esteira do contexto balizado pelas considerações acima. A ativação do profissional (ora reclamante) na função sustentada naquele estabelecimento hospitalar não foi negada ou infirmada. A contraprestação pecuniária estabelecida em contrato emerge incontroversa. Não diverso em relação à frequência média de comparecimentos sustentada e mesmo a impossibilidade (viabilidade) de se fazer substituir por terceiros na atividade, consoante convence a prova oral. Até porque eventual troca com colega (do mesmo coletivo operacional) está longe de afrontar a pessoalidade.



    Outrossim, a é própria à relativização da subordinação técnica espécie de atividade sob análise (que pressupõe ampla e destacada formação de nível superior, bem como relevante e necessária liberdade de atuação; Lei 12.842/13; Resolução CFM nº 2.217/19), e as condições apuradas no feito não apontam em sentido contrário. Destarte, confirma-se a essência da sustentação postulatória no sentido de que a apresentação de uma pessoa jurídica estabelecida e integrada pelo profissional da medicina a ser contratado, era condição essencial (imposta pelo contratante) para viabilização desta contratação.



    Com efeito, é sintomático de tal pressuposto, o reconhecimento por todos os envolvidos e ouvidos no processo, que todos os médicos em exercício no Hospital foram contratados sob essa roupagem. O que apenas evidencia o Hospital foram contratados sob esta mesma roupagem da situação. Posto que ao se admitir válidas todas às contratações dos absurdo médicos de um hospital público como autônomos (ou PJs), também se estaria admitindo ampla liberdade contratual e de efetivação laboral, ou seja, da força de trabalho por excelência daquela instituição (o que confronta com o mínimo organizacional esperado, como já pontuado). Ou se poderia conceber hospital sem médico? 



    E ao se legitimar este tipo de prática, logo mais se poderia também autorizar tais meios para as contratações de enfermeiros; ou de professores para as escolas públicas; de policiais para as nossas forças de segurança. Enfim, o caos,diante do completo desvirtuamento dos ditames claramente indicados.constitucionalmente (v.g. CF, arts. 37 e 39).



    E pouco importa se tais empresas integradas pelos médicos eram constituídas precedentemente, ou compostas também por terceiras pessoas. Consoante uníssono nos autos, referida prática (da exigência de apresentar-se através de PJ) vem se disseminando de tal forma que se mostra quase impossível o profissional se encaixar no mercado caso insista em condição diversa.



    Não obstante, como se sabe (ou se deveria saber), a verdadeira imposição de condição legal diversa (representada pelo chamado patamar mínimo civilizatório: registro empregatício e direitos decorrentes) é característica ordinária dos contratos laborais e, ademais, dá ensejo às referidas balizas estabelecidas em lei(trabalhista) como condições irrenunciáveis.



    (...)



    Assim sendo, exsurge clara a manobra indevida engendrada segundo o relato postulatório e que apenas mascarava a verdadeira natureza jurídica da relação (CLT, arts. 2º, 3º e 9º), razão pela qual, reconheço e declaro a vinculação com o Instituto-reclamado (IBDAH)”. (e-Doc. 20)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato de associação firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual inadimplemento de obrigação do contrato seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo Vara do Trabalho de Salto/SP, nos autos do Processo nº 0010843-86.2021.5.15.0085, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente